Tribunal: STF
Processo: Rcl 78730
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Maceió contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, nos autos do Processo nº 0000733-64.2024.5.19.0003, mediante o qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3395.



    O Município de Maceió narra que foi demandado por Maciel Ferreira dos Santos, objetivando o pagamento de valores à título de FGTS referentes ao período em que trabalhou sob a égide do regime celetista (de 1º/6/2019 a 30/11/2023).



    Prossegue discorrendo que



    “[o] juízo de primeiro grau, julgou procedente em parte a reclamação trabalhista (...)



    O Município de Maceió, inconformado com a decisão de primeiro grau aviou recurso ordinário, alegando a incompetência da Justiça do Trabalho, para o exame da causa, contudo, não obteve êxito.



    (...)



    O v. acórdão reclamado [...] declarou a competência da Justiça do Trabalho para reconhecer a nulidade contratual de servidor público admitido sob o regime jurídico-administrativo, sem submissão ao indispensável certame público, após a CF/1988, para, em consequência, manter incólume a decisão de primeiro grau que condenou o Município de Maceió, nos termos da Súmula 363 do C. TST.”



    O Município de Maceió defende que, vez que seus servidores são considerados estatutários, desde o advento da lei que instituiu o regime jurídico único, todas as ações devem ser analisadas e julgadas pela Justiça Comum. Nesse tocante, aduz que,



    “[d]e acordo com a decisão proferida na ADI 33950-MC/DF e na ADI nº 2.135- MC/DF, não há como, no sistema jurídico-administrativo brasileiro posto, comportar a apreciação de demandas semelhantes pela Justiça do Trabalho.



    (...)



    Em síntese, nem mesmo a eventual existência de lei municipal instituindo regime jurídico celetista para seus servidores prepondera a natureza do vínculo, atraindo a competência da Justiça Comum.”.



    Requer 



    “a) A concessão de LIMINAR para suspender a Reclamação Trabalhista nº. 0000733-64.2024.5.19.0003, a fim de evitar dano irreparável (pagamento de valores indevidos com recursos públicos), e o risco de existir decisões proferidas por juízo incompetente;



    (...)



    d) Seja, ao final, julgada procedente a Reclamação, de sorte a cassar o v. Acórdão reclamado e, declarar a INCOMPETÊNCIA da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a Reclamação Trabalhista nº0000733-64.2024.5.19.0003, determinando a remessa do processo ao órgão jurisdicional competente da Justiça Comum.”



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação constitucional constitui ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, e os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, a fim de que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 



    O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24). 



    Passo à análise da reclamação.



    Apresenta-se como ato reclamado acórdão proferido pelo TRT 19 que, ao julgar recurso ordinário, negou-lhe provimento, mantendo a competência da Justiça do Trabalho, sob os seguintes fundamentos:  



    “Busca o recorrente a reforma da sentença no sentido de reconhecer a incompetência material desta Justiça Especializada, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Comum estadual indicada como competente para apreciação da lide. Para tanto, diz que esta ação trabalhista versa sobre pedidos de pagamentos de verbas trabalhistas decorrente de suposto vínculo de contratação irregular de trabalhador nos quadros de pessoal do Poder Público Municipal, sem a observância do regular concurso público, previsto no artigo 37, inciso II e §2º, da Constituição Federal. 



    Colaciona jurisprudência, inclusive do E. STF (notadamente os julgados na ADI 3395/DF e na ADI 2135/DF), segundo a qual a contratação de servidores públicos (temporários, comissionados e efetivos ou concursados) somente pode ocorrer por vínculo jurídico-administrativo, não pela CLT, circunstância a ensejar o reconhecimento da competência da Justiça Comum estadual para apreciar e julgar a lide.



    Não prospera. 



    De logo, constata-se que a peça de recurso ordinário sequer impugna de maneira específica o principal fundamento da sentença para rechaçar a tese de incompetência desta Justiça do Trabalho, a saber: a ausência de prova do alegado regime jurídico-administrativo entre o ente público recorrente e o obreiro recorrido. Confira-se, a respeito do tema, o seguinte trecho da decisão de origem:



    (...)



    Pois bem. É certo que na ADI n. 3.395/DF o Supremo Tribunal Federal afastou a competência da Justiça do Trabalho para julgar causas envolvendo vínculo jurídico-administrativo ou estatutário entre o poder público e seus servidores.



    Entretanto, na hipótese destes autos, o obreiro narrou na petição inicial que houve ‘desvirtuamento da contratação temporária’ (Id. 9ebd5a2), tese sequer impugnada especificamente na contestação. Não se evidenciou a natureza administrativa do contrato, tendo em vista que não há quaisquer documentos (lei ou contrato, por exemplo) que comprovem a realização de contratação temporária por excepcional interesse público, como prevê a Constituição Federal de 1988 no art. 37, IX. Note-se que se trata de prestação de serviços do obreiro no lapso entre junho de 2019 e novembro de 2023, ou seja, por mais de quatro anos.



    Nessas circunstâncias, entendo que para o deslocamento da competência para a Justiça Comum, deveria haver nos contornos da lide elementos a indicarem a natureza administrativa do contrato, ou pelo menos que se estabeleça nos autos uma controvérsia sobre a natureza jurídica administrativa. Nessa hipótese, aí sim, a Justiça do Trabalho seria incompetente até mesmo para discutir a regularidade da relação contratual.



    Ocorre, porém, que a alegação de incompetência da Justiça do Trabalho, desprovida de qualquer lastro no conjunto probatório, não tem a faculdade de estabelecer a controvérsia sobre a natureza jurídica da relação contratual que redundaria em declaração de incompetência desta Especializada.



    Na verdade, o autor foi contratado após a promulgação da Constituição Federal de 1988, de forma irregular, porque sem prévia aprovação em concurso público, em afronta ao art. 37, II, da referida Carta Magna, e está postulando em Juízo parcelas de natureza trabalhista, fundadas em contrato de trabalho regido pela CLT, hipótese que fixa, diante da causa de pedir, a competência desta Justiça Especializada para apreciar e julgar o feito.



    (...)



    Por conseguinte, a hipótese dos autos refere-se a contrato nulo, nos termos da Súmula 363 do TST e não há falar-se em incompetência da Justiça do Trabalho. 



    Destarte, nego provimento ao recurso ordinário municipal.” (e-doc. 9)



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).



    A jurisprudência do STF em sede reclamatória, com fundamento na violação à ADI nº 3.395/DF, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo:



    “2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la (Rcl nº 8.110/PI-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10).”



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA PRESERVAR A AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF NA ADI N. 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APURAR EVENTUAL NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. 1. Não é da competência da Justiça do Trabalho a apuração de eventual nulidade dos atos administrativos que deram suporte à relação entre os interessados e a Administração Pública. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl nº 5.924/CE-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 23/10/09).”



    Dessa perspectiva, não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer direito fundiário ou fundado na CLT, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Vide precedentes:



    “Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia . 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente (Rcl nº 7.208/ES-AgR, Relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/11/09).”



    “A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação (Rcl nº 7.039/MG-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/09).”



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito estreito de cognição próprio da reclamação constitucional, analisar a regularidade constitucional e legal das investiduras em cargos efetivos ou comissionados ou das contratações temporárias realizadas pelo Poder Público (Rcl nº 4.785/SE-MC-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 14/3/08).”



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos serem encaminhados à Justiça Comum. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Afaste-se o segredo de justiça sobre o trâmite desta reclamação, porque inexiste interesse público ou social a exigi-lo, e tampouco foram juntados documentos ou dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente